Tribunal: TJDFT
Processo: 0755375-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. COMPROVADOS O NEXO CAUSAL E O DANO. VALOR SOPESADO COM BASE NA EQUIDADE: VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Incidência das normas protetivas da Lei n. 8.078/90 (artigos 2o, 3o, 6o e 14), por se tratar de relação de consumo (transporte aéreo nacional).
II. Recursos de ambas as partes contra sentença de parcial procedência dos pedidos (reparação extrapatrimonial arbitrada em R$ 6.000,00, e indenização por dano material fixada em R$ 10.000,00). O requerente pleiteia a majoração da indenização pelos danos materiais ao patamar de R$ 24.424,00. A requerida postula a improcedência dos pedidos ou a minoração dos valores indenizatórios.
III. Incontroversos a contratação de serviço de transporte aéreo nacional (Brasília/DF - Navegantes/SC) e o extravio definitivo da bagagem (ID. 16781656 - Pág. 1), impõe-se a indenização do dano material suportado pela parte contratante, bem como a reparação pelos danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (transtornos e abalos psicológicos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento - CF, Art. 5o e X).
IV. Danos materiais devidamente sopesados com base no juízo de equidade (R$ 10.000,00 - condizentes à viagem e ao “status” social/profissional do requerente, corretor/avaliador de imóveis, em viagem com o fito de comparecer a um casamento, bem como à natureza das peças de vestuário extraviadas). Não prepondera a estimativa do requerente (R$ 24.424,00- ID. 16781649 - p.3/4), por colacionar itens que, a rigor (e de acordo com as máximas da experiência comum), poderiam ter sido retirados da bagagem antes de ser despachada (como um relógio “Mont Blanc” de R$ 12.000,00 – Lei n. 9.099/95, Art. 5o).
V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 6.000,00), o qual se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1206874, DJE 15.10.2019.
VI. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas pro rata. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus advogados (lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).